Tribunal: TJMT
Processo: 1079394-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079394-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRENTE), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BETANIA JUSTINA DE SOUZA - CPF: 031.185.651-95 (RECORRIDO), THAIS WEBER SILVA AZEVEDO FOCKINK - CPF: 045.773.151-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO EXCESSIVO NA RETIFICAÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. MORA DE QUATRO ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TENT
ATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA E-MAIL E WHATSAPP COMPROVADAS E IGNORADAS PELA INSTITUIÇÃO. ARGUMENTO DE EXCLUSIVIDADE DE CANAL DE ATENDIMENTO QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO POR DESVIO PRODUTIVO E PELO EXTENSO PERÍODO SEM RETIRICAR O CERTIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (Estácio FAPAN) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a na obrigação de retificar o certificado de conclusão de curso de pós-graduação da recorrida e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.

A recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que a recorrida jamais formalizou o pedido de retificação pelo "Portal do Aluno", canal oficial da instituição, e que a demora constitui mero aborrecimento, inexistindo prova de abalo moral ou profissional.

3.

De proêmio, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

4.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

5.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação de serviços.

6.

O acervo probatório demonstra que a recorrida concluiu o curso de pós-graduação em 2020 e, desde então, peregrinou por quatro anos para obter a correção de um erro material no seu nome impresso no certificado. As capturas de tela e e-mails acostados aos autos (ID 215357933) revelam a inércia injustificada da recorrente, cujos prepostos apresentaram justificativas genéricas de troca de sistema e rotatividade de funcionários, sem jamais entregar o documento.

7.

A tese defensiva de que a solicitação deveria ser restrita ao "Portal do Aluno" revela-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e o dever de cooperação. Após o encerramento do vínculo acadêmico, o acesso do egresso à plataforma seria restrito, sendo dever da instituição oferecer canais eficazes e alternativos de atendimento. Ignorar solicitações reiteradas feitas por meios diretos (WhatsApp e e-mail) sob o pretexto de formalismo sistêmico configura conduta lesiva.

8.

O atraso de quatro anos ultrapassa, em muito, os prazos regulamentares estabelecidos pela Portaria no 1.095/2018 do MEC, não podendo ser classificado como mero dissabor. E sendo a recorrida enfermeira e servidora pública, tem-se que a ausência do título impede sua progressão na carreira, gerando prejuízo alimentar e profissional concreto, além de cercear sua competitividade em novos certames públicos.

9.

Ademais, a situação amolda-se também à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que a recorrida foi compelida a desperdiçar tempo vital e energia para tentar sanar um erro exclusivo da instituição, que só cumpriu a obrigação de fazer após a prolação da sentença e no curso da fase recursal.

10.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), este se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando o longo período de mora e a capacidade econômica da recorrente, possuindo o necessário caráter punitivo-pedagógico para desestimular a reiteração de tal desídia administrativa.

11.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito aos fatos, não merecendo reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

14.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026